Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008874-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA - CPF: 713.102.681-69 (EMBARGANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo de execução penal. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo de execução penal, mantendo o cálculo da pena.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão que indeferiu novo cálculo de pena, diante da alegação de que o período do indulto natalino não foi deduzido do total da pena imposta.

III. Razões de decidir

1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

3.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O período de pena extinto pelo indulto natalino não pode ser considerado como tempo cumprido para fins de progressão de regime em outros delitos remanescentes na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 112; CP, art. 84, p.u.; CF/1988, art. 5º, XLVI e XLIX; Decreto nº 7.420/2010; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1.4.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ – Rel. Min. Castro Meira - 6.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020;
STJ, EDcl no REsp nº 2.082.224/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED nº 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008874-03.2025.8.11.0000 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE
:

FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo de Execução Penal nº 1008874-03.2025.8.11.0000 – para manter o cálculo de pena descrito no Relatório da Situação Processual Executória - SEEU nº 0002655-52.2009.8.11.0064, mov. 226.1 - (ID 290165882).

O embargante

sustenta: 1) omissão no acórdão em “
analisar o tempo efetivamente cumprido antes da extinção pelo indulto como tempo útil para aferição de benefícios futuros
”; 2) contradição entre “
a tese do acórdão de que o período extinto por indulto não pode ser computado para fins de progressão
” e a “
jurisprudência dominante do STJ
”.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios apontados e reconhecer “
o erro nos cálculos e determine-se sua retificação
”, bem como “
o direito do embargante à progressão de regime, com efeitos retroativos à data correta, 17/04/2024
”.

Prequestiona o art. 111 e art. 112 da LEP; art. 84, parágrafo único, do CP; art. 5º, XLVI e XLIX, da CF; Decreto n.º 7.420/2010 e “
HC 643.810/SP, HC 598.051/SP, HC 191.836/SP
” (ID 290509856).

A i. 15
ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna
“
pelo não conhecimento e, se conhecido, pela rejeição dos embargos de declaração interpostos
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto Procuradora de Justiça - ID 291461395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal nº 1008874-03.2025.8.11.0000 a matéria relativa ao cômputo
do período de concessão do indulto natalino
foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“
[...] Verifica-se que o período relativo à concessão do indulto [2 (dois) anos e 8 (oito) meses] foi devidamente deduzido do total de pena imposta ao agravante (SEEU nº 0002655- 52.2009.8.11.0064 – mov. 313.2).

Frise-se ser vedada a utilização do período extinto pelo Decreto nº 7.420/2010 [indulto natalino] como pena cumprida nos demais delitos, pois ‘não se poderia novamente considerá-lo em processo de execução subsequente’ (STJ, AgRg no HC nº 871519 SP 2023/0424921-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.2.2024). [...]
” (ID 290165882)

O embargante afirma que, no acórdão, há “
omissão grave quanto às inconsistências nos cálculos da pena
”.

Note-se que o pleito deduzido no recurso [cômputo do período de concessão do indulto natalino] foi expressamente analisado, de modo que esta e. Câmara decidiu “
ser vedada a utilização do período extinto pelo Decreto nº 7.420/2010 [indulto natalino] como pena cumprida nos demais delitos
”.

Frise-se que a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1.4.2019).

Quanto à tese de que
a decisão deste e. Tribunal “
contraria jurisprudência dominante do STJ
”, ressalta-se que a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ – Rel. Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Em relação ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no REsp nº 2.082.224/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED nº 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025